Tribunal: TJMT
Processo: 1049021-16.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049021-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL. REMUNERAÇÃO CONDICIONADA AO ÊXITO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame:

1. Apelações cíveis contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 27.830,66 pelos serviços prestados em cinco processos judiciais, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2.
A controvérsia central consiste em determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório que teve seu contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido unilateralmente pelo cliente, considerando que o ajuste previa remuneração condicionada ao êxito processual e continham cláusulas específicas sobre os efeitos da rescisão antecipada. Há três questões subsidiárias em discussão: (i) saber se a existência de contrato escrito com previsão de remuneração por fases processuais e cláusula de rescisão afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários; (ii) definir se o valor arbitrado de R$ 27.830,66 observa adequadamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação ao trabalho efetivamente prestado; e (iii) determinar o marco inicial para incidência dos juros moratórios e correção monetária sobre o valor arbitrado.

III. Razões de decidir:

3. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente a dignidade da pessoa humana prevista no artigo primeiro, inciso terceiro, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido, constituindo alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

4. A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo quinto, inciso vigésimo terceiro, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, aplicando-se a ficção legal do artigo 129 do Código Civil quanto ao implemento da condição maliciosamente obstada.

6. O arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados, sem constituir execução específica do contrato rescindido.

7. O valor de R$ 27.830,66 arbitrado na sentença observou adequadamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o período de atuação, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, representando 1,09% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

8. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, quando se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento, conforme aplicado corretamente pela sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito, embora lícita como expressão da autonomia negocial, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado até o momento da rescisão, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e vedação ao enriquecimento sem causa. 2. O arbitramento de honorários advocatícios possui natureza ressarcitória-indenizatória, devendo observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, complexidade das causas e tempo de atuação profissional. 3. Os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da legislação processual civil aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXIII, 6º e 170, parágrafo único; CC, arts. 125, 129, 187, 405 e 421; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 240; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; TJ-MT, AC 0002355-37.2018.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJ-MT, AC 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o Banco Bradesco S/A. ao pagamento de R$ 27.830,66 (vinte e sete mil oitocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados na ação de nº 0000777-69.2020.5.14.0001.

O
Banco Bradesco S/A
, ora apelante, alega que houve malferimento do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, porquanto os precedentes invocados na sentença se referem a contratos com remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais, hipótese diversa da presente demanda. Argumenta ainda que a fundamentação da sentença é genérica e insuficiente, não justificando adequadamente o
quantum
arbitrado, tampouco observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir da prolação da sentença e não da citação, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC conforme recente alteração legislativa. Requer a reforma da sentença para improcedência da ação ou redução substancial do valor arbitrado.

Na apelação interposta por
Galera Mari Advogados Associados
, insurge-se contra a sentença, pleiteando a majoração dos honorários arbitrados, sustentando que o percentual fixado de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa é insuficiente e desproporcional ao trabalho efetivamente prestado. Argumenta que a atual redação do artigo vinte e dois, parágrafo segundo, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil determina obrigatoriamente a observância dos critérios estabelecidos no artigo oitenta e cinco do Código de Processo Civil, que prevê fixação entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação. Sustenta ainda que o trabalho desenvolvido foi de alta complexidade, envolvendo reclamação trabalhista no valor de dois milhões, quinhentos e trinta e três mil reais, tendo alcançado resultado exitoso com a improcedência total dos pedidos da reclamante e arbitramento de honorários sucumbenciais. Por fim, requer que seja aplicado o percentual mínimo de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos da legislação processual vigente.

Em contrarrazões (Id. 292102444),
Galera Mari Advogados Associados
, alegou que os contratos foram elaborados exclusivamente pelo banco sem participação do escritório na construção de seu conteúdo, contendo cláusulas abusivas que estabelecem o perecimento do direito à remuneração em caso de rescisão antecipada. Argumenta que a resilição unilateral do contrato inviabilizou o recebimento dos honorários contratuais, e o fato de existir contrato escrito não afasta a aplicação do artigo vinte e dois, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, configurando a hipótese de falta de estipulação para casos de rescisão antecipada.

Banco Bradesco S/A
, ora apelado, em suas contrarrazões (Id. 292102445), alegou que existe contrato escrito entre as partes que delimita precisamente a forma de remuneração dos serviços advocatícios prestados, com previsão expressa de pagamento anual e quitação plena mediante termo específico. Argumenta que na existência de contrato escrito não é cabível ação de arbitramento de honorários, sendo a via adequada a execução do título executivo extrajudicial. Sustenta ainda que os pagamentos foram realizados regularmente conforme estipulação contratual, havendo inclusive termo de quitação anual que afasta qualquer pretensão de valores adicionais. Por fim, requer que seja julgado improcedente o pedido de arbitramento ou, subsidiariamente, que seja substancialmente reduzido o valor da condenação, considerando o curto período de atuação e a natureza do contrato firmado entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostas por
Galera Mari Advogados Associados
e pelo
Banco Bradesco S/A
.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o Banco Bradesco S/A ao pagamento de R$ 27.830,66 (vinte e sete mil oitocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados na ação de nº0000777-69.2020.5.14.0001

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo primeiro, inciso terceiro, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo sexto da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo quinto, inciso vigésimo terceiro, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos primeiro, inciso terceiro, e sexto da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

O Banco Bradesco S.A.
, ora apelante, sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o Escritório, ora apelado, questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que "
a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que toca ao recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados,
busca-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a quantia fixada na sentença revela-se desproporcional ao trabalho desempenhado (autos n.º 0000777-69.2020.5.14.0001). Argumenta-se, ainda, que o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obtido pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada.

Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

O valor dos honorários arbitrados o juízo
a quo
fixou os honorários em R$ 27.830,66 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e sete centavos),
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC
.

Examinando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que o magistrado sentenciante considerou adequadamente tais parâmetros ao fixar os honorários advocatícios em 1,09% sobre o valor atualizado da causa considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, é entendimento jurisprudencial a respeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I . Caso em exame Recurso de Apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 24.000,00, com atualização monetária e juros, em ação de arbitramento de honorários advocatícios . II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da majoração dos honorários advocatícios pleiteados pela parte autora, e da validade da cláusula contratual de rescisão unilateral invocada pelo Banco para limitar a obrigação de pagamento. III . Razões de decidir 3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários, especialmente considerando o tempo de prestação e a complexidade das ações patrocinadas. 4. A quantia de R$ 24.000,00 fixada na sentença, se mostra razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo escritório, razão pela qual, deve ser mantido o ato sentencial. IV. Dispositivo e tese 5. Recursos do Banco Bradesco S .A. e de Galera Mari Advogados Associados, desprovidos. Tese de julgamento: "1. Honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no tempo, dedicação e complexidade das ações patrocinadas, independentemente da rescisão unilateral do contrato ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .746.072, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 23.10.2018.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10307924220228110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece: "
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
".

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2.
A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório
.” (TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - destaquei).

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto à proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o
quantum
arbitrado.

Destaco que a transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade. Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Assim sendo, o valor de R$ 27.830,66 resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis, representando remuneração justa e adequada pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado manter o valor dos honorários arbitrados em R$ 27.830,66, quantia que remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o banco.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Portanto, escorreita a incidência aplicada pela sentença recorrida neste ponto.

Assim, não se vislumbra razão que justifique a reforma da sentença, observando-se a aplicação do direito ao reconhecimento do arbitramento dos honorários advocatícios, diante da rescisão unilateral do contrato relativo aos serviços realizados nos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A,
mantendo a integralidade da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025